Tribunal: TJMT
Processo: 1033033-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033033-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO LEPPAUS LEITE - CPF: 030.893.181-56 (APELADO), ANDREIA GOMES DE SOUZA - CPF: 023.740.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

LEANDRO LEPPAUS LEITE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA

- SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE MÍNIMA PARA A EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA PRESUNÇÃO DA PACTUAÇÃO DOS ENCARGOS PELA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESCABIMENTO – PRETENDIDA INCLUSÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESACOLHIMENTO – FASE INICIAL DA MONITÓRIA EM QUE NÃO HÁ CONDENAÇÃO – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -

PRETENDIDA LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITIMÉTICOS – ACOLHIMENTO – ART.509, §2o, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os
Temas 246
e
247
, ambos do STJ, para o reconhecimento da validade e cobrança da capitalização de juros, mister que, além ser posterior a 31.03.2000, deve o contrato prever expressamente a sua incidência.

Por força do que preceituam as teses do
Tema 1.076
do DTJ, não havendo condenação nessa fase processual inicial da ação monitória, os honorários hão de ser arbitrados entre as balizas percentuais mínima e máxima previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo o valor atualizado da causa, não havendo se falar em cômputo de juros de mora.

C
onforme o §2o do art.509 do CPC/15,
“quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

LEANDRO LEPPAUS LEITE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1033033-23.2021.8.11.0041 ajuizada em face de
LEANDRO LEPPAUS LEITE
a qual acolheu os embargos monitórios em parte mínima, tão somente para
excluir a capitalização de juros nos encargos cobrados pelo autor, constituindo de pleno direito em título executivo judicial, o valor a ser apurado em liquidação, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, e condenou o réu/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado desde o ajuizamento da ação.

Sustenta o banco recorrente que o cálculo juntado com a exordial informou que no inadimplemento foram utilizados juros de mora e correção monetária capitalizados mensalmente pois a referida capitalização decorre da recondução, o que seria plenamente possível posto que, de acordo com a jurisprudência do STJ,
“no contrato de cartão de crédito as taxas de juros são variáveis, sem que isso implique em potestatividade”
.

Afirma que, caso não seja esse o entendimento deste colegiado, pleiteia que a
“menção no contrato que o saldo devedor não pago na totalidade (pagamento parcelado) seriam incorporados ao saldo devedor (Clausulas 9, 1.4 e 14.3) seja entendido como capitalização contratada.”

Aduz, também, que de acordo com o decidido pelo STJ no AREsp: 692096 MG
“havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito.”

Requer, ainda, que
a condenação do requerido englobe a atualização do débito com correção monetária e juros de mora na data da sentença até o trânsito em julgado da sentença, sendo que os 10% arbitrados a título de honorários advocatícios deveria ser calculado sobre este valor, pois reflete melhor o proveito que o recorrente obteve com a demanda.

Por fim, defende, subsidiariamente, a desnecessidade de liquidação da sentença, visto que, no caso, o
quantum debeatur
pode ser apurado por simples cálculo aritmético, nos termos do §2o do art.509 do CPC/15.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 132151945.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246
e n.
247
, os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

(
Tema 247
)

Importante também destacar que
“ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta
Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170/2001
, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”
(STF - ARE 831911 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 07/02/2017, Processo Eletrônico DJe-065 divulg 30-03-2017

public 31-03-2017)

Como se vê, de acordo com julgados paradigmas das Cortes Superiores nos contratos celebrados após 31.03.2000, é plenamente válida e eficaz a capitalização de juros desde que expressamente ajustada no respectivo pacto.

No caso, conquanto o banco autor tente fazer crer que essa pactuação possa ser presumida da dicção das cláusulas 1.14, 9.10, alínea “b”, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2 e 14.3 do Contrato havido entre as partes, certo é que em nenhum destes dispositivos contratuais está indicada a pactuação da capitalização de juros.

Note-se, portanto, que nenhum desses encargos tem a ver com capitalização de juros.

Ao contrário, tais cláusulas dispõem apenas sobre a formação do saldo devedor nos casos de adimplemento parcial e de inadimplemento.

Aliás, no caso dos autos, o que fez a sentença não foi alterar a forma de remuneração do capital nos termos do ajustado no contrato.

Na verdade, afastou-se a cobrança de correção monetária pelos índices do INPC e dos juros de mora legais, de 1% ao mês,
capitalizados mensalmente
, tal como disposto no
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 132151880, sem que houvesse qualquer previsão contratual que autorizasse tais cômputos. Vejamos:

Assim, à mingua de qualquer ajuste nesse sentido, escorreita a sentença no ponto em que afasta a capitalização implementada pelo banco autor nos cálculos através dos quais chegou-se ao montante do débito perseguido na monitória.

De igual modo, não há razão para a contagem de juros sobre o valor a ser pago a título de honorários.

Afinal, por força do que preceituam as teses paradigma do
Tema 1.076
do DTJ, não havendo condenação nessa fase processual, os honorários hão de ser arbitrados entre as balizas percentuais mínima e máxima previstas no §2o do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo o valor atualizado da causa.

É, todavia, no que pertine ao pleito subsidiário relativo à forma de liquidação do
quantum

debeatur
que o apelo está a merecer parcela da pretensão trazida a este juízo
ad quem
.

Isso porque, conforme prevê o §2o do art.509 do CPC/15,
“quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.”

É exatamente esse o caso dos autos, na medida em que basta que o banco credor refaça os cálculos de ID. n. 132151880 computando a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês de forma simples, ou seja, não capitalizados mensalmente, como indevidamente o fez no
Demonstrativo de Conta Vinculada
anexo à inicial monitória.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para autorizar que a liquidação da sentença seja procedida na forma do §2o do art.509 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022